Tribunal: TJES
Processo: 5006490-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006490-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALDEVANEO BARBOSA PIMENTEL

RELATOR:

Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CERTEZA E EXIGIBILIDADE CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se discute a promoção por ressarcimento de preterição e os efeitos financeiros decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o título judicial que reconheceu promoção por ressarcimento de preterição confere direito à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes ao período retroativo, bem como se há vício quanto à certeza e exigibilidade do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção por ressarcimento de preterição, prevista no art. 37 da Lei Complementar nº 911/2019, implica a reparação integral, abrangendo os efeitos funcionais e financeiros desde a data reconhecida.
4. Correta a rejeição da impugnação, considerando o pedido formulado na ação de origem e a interpretação sistemática do título executivo, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A promoção por ressarcimento de preterição confere ao militar estadual o direito à percepção das diferenças remuneratórias desde a data fixada para a promoção, em observância à reparação integral prevista em lei. 2. O título judicial que reconhece tal direito é certo, líquido e exigível para fins de cumprimento de sentença."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): LC nº 911/2019, art. 37.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006490-17.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ALDEVANEO BARBOSA PIMENTEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Insurgiu-se o agravante contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta por ele nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravado.

S
ustentou, em síntese, que “o r. Acórdão determinou o cumprimento de obrigação de fazer sem qualquer menção à condenação do Estado do Espírito Santo ao cumprimento de obrigação de pagar quantia. O aludido cômputo do tempo de promoção retroativo para efeitos financeiros refere-se exclusivamente para fins de adequação das promoções, não podendo se cogitar de pagamento de subsídios em período em que não houve a devida contraprestação de serviços”; “da simples análise do suposto título exequendo sub judice verifica-se que este não apresenta o aludido requisito da certeza e exigibilidade, determinando a nulidade do cumprimento de sentença por vício do título, e impondo a extinção da fase executiva”.

O recurso deve ser desprovido.

O dispositivo do
voto condutor do acórdão que deu ensejo ao cumprimento
de sentença foi assim consignado:

À luz de todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença, promovendo o autor à graduação de 3º SGT PM/ES em ressarcimento de preterição a contar da data da promoção dos concludentes do CHS/07, ou seja, a partir de 10.02.09.

Há muito as leis que dispõem sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES
–
atualmente a Lei Complementar n. 911/2019 – estabelecem que “A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito” – (art. 37).

A interpretação do referido dispositivo não pode ser outra que não a reparação integral, com todos os seus efeitos, inclusive financeiro.

Ademais, conforme
decidido
pelo ilustre magistrado singular “vejo que o autor ajuizou a presente demanda requerendo não apenas a promoção, como também todos os direitos que irradiam da promoção, como salários. Deste modo, a consequência lógica do reconhecimento da preterição é também o pagamento das verbas que o autor deixou de receber... E ainda que não existisse pedido certo a respeito do pagamento das verbas ora pleiteadas, o que não é o caso, o Código de Processo Civil estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, inteligência do art. 322, § 2°.”

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.